Tribunal: TJBA
Processo: 8174878-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174878-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE VIDAL DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

APELADO: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CONTI PARRON, DANIEL GUSTAVO DE OLIVEIRA COLNAGO RODRIGUES, MONIQUE BEVILACQUA PERETTI

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE. RECURSO REJEITADO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante, mantendo,
in totum
, a sentença de 1º grau.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se existe, no julgado recorrido, o defeito alegado pelo embargante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta contradição a ser eliminada,
de onde se conclui que o embargante pretende rediscutir matéria de mérito consubstanciada no julgado recorrido, o que não pode ser feito por meio deste recurso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8174878-41.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante JOSE VIDAL DO ESPIRITO SANTO e como embargada ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01